Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, à míngua de enfrentamento da tese defensiva quanto à violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado unicamente em prova inquisitorial. Pugna pela modificação do resultado do julgamento, com a respectiva absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Parecer ministerial pela rejeição dos embargos (ID 72575826).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão em relação ao inconformismo instrumentalizado nos presentes. Evidente o propósito de reformar o mérito, utilizando-se desses embargos como sucedâneo recursal. O objurgado acórdão foi claro ao pontuar a coesão e harmonia do conjunto probatório hábil a demonstrar a configuração do crime de falsa identidade, notadamente pelo Laudo de Exame Facial, o qual sequer foi contestado na origem. Decerto, a análise do caderno processual trouxe a convicção deste colegiado quanto à materialidade e autoria do fato criminoso, para além de qualquer dúvida, restando demonstrado que o embargante se identificou falsamente, com o nome de seu primo ÉVERTON SOARES DE ARAÚJO, no quando de abordagem policial.
7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.